Tribunal: TJDFT
Processo: 0710169-67.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0710169-67.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: MARIA MARGARIDA DA CONCEICAO MOTA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO MARIA MARGARIDA DA CONCEIÇÃO MOTA interpôs agravo de instrumento da r decisão (id. 117161725, autos originários), integrada pela que rejeitou os embargos de declaração (id. 117895300, autos originários), no cumprimento individual de sentença coletiva movida contra o DISTRITO FEDERAL, in verbis: “Trata-se de cumprimento individual de sentença coletiva que reconheceu a exigibilidade de obrigação de pagar em face da Fazenda Pública. Custas recolhidas. 1. INTIME-SE A FAZENDA PÚBLICA, nos termos do art. 535 do CPC, para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias, apresentar impugnação. 2. Apresentada impugnação, intime-se a parte exequente para apresentar resposta, no prazo de 15 (quinze) dias (CPC, art. 920, I, c/c art. 513). 3. Não apresentada impugnação, desde já, homologo os cálculos apresentados pela parte exequente. 3.1 – Em se tratando de obrigação que ultrapasse a quantia considerada de pequeno valor, expeça-se precatório no valor de R$ 14.996,59 em favor de MARIA MARGARIDA DA CONCEIÇÃO MOTA, nos termos do art. 535, § 3o, I do CPC. 3.1.1 – Apresentado o documentado listado no item 7, defiro o destacamento dos honorários contratuais no referido precatório, no percentual de 20%, conforme contrato, em favor de M DE OLIVEIRA, CNPJ 04.549.858/0001-60. 3.2 – Em se tratando de obrigação de pequeno valor, expeça-se requisição de pequeno valor (RPV) no valor de R$ 10% sobre débito principal em favor de M DE OLIVEIRA, CNPJ 04.549.858/0001-60, conforme fixado no item 6 abaixo, e, após, intime-se o DF para pagamento em 2 (dois) meses, nos termos do art. 535, § 3o, II do CPC. 4. Caso venha aos autos o comprovante do depósito judicial do valor requerido, tem-se por cumprida a obrigação e em consequência, expeça-se alvará de levantamento em favor da parte credora, e na sequência, promova-se o arquivamento dos autos, com as cautelas de praxe. 5. Caso não haja pagamento da requisição de pequeno valor no prazo legal, encaminhem-se os autos à contadoria para atualização dos valores, e, em seguida, venham conclusos para sequestro, na forma do art. 100, § 6o, da Constituição de 1988, e subsequente expedição de alvará de levantamento e arquivamento, com as cautelas de praxe. 6. Em se tratando de cumprimento individual de sentença coletiva, condeno o executado ao pagamento de HONORÁRIOS DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, fixados em 10% sobre o valor devido, com fundamento no art. 85, § 3o, do CPC. A fixação dos honorários de sucumbência é devida nos termos da Súmula 345 do STJ (São devidos honorários advocatícios pela Fazenda Pública nas execuções individuais de sentença proferida em ações coletivas, ainda que não embargadas”) e do Tema 973 dos Recursos Repetitivos pelo STJ (O artigo 85, parágrafo 7o, do CPC/2015 não afasta a aplicação do entendimento consolidado na Súmula 345 do STJ, de modo que são devidos honorários advocatícios nos procedimentos individuais de cumprimento de sentença decorrente de ação coletiva, ainda que não impugnados e promovidos em litisconsórcio), independente de impugnação do Distrito Federal. 7. Com relação ao pedido de destacamento dos honorários contratuais, é cediço que se o advogado fizer juntar aos autos o seu contrato de honorários antes de expedir-se o mandado de levantamento ou precatório, o juiz deve determinar que lhe sejam pagos diretamente, por dedução da quantia a ser recebida pelo constituinte, salvo se este provar que já os pagou, nos termos do art. 22, §4a da Lei 9.806/94. Não obstante constar nos autos o contrato de prestação de serviços advocatícios, que autoriza o destacamento dos honorários contratuais do crédito principal, não consta manifestação do credor/contratante sobre a dedução direta ora pretendida. Nesse sentido, necessária a autorização do contratante para liberação direta dos valores de honorários contratuais sobre o crédito do autor, uma vez que legalmente previsto que este poderá ser indeferido, em caso de pagamento antecipado. Traga o patrono declaração do contratante/autor, que informe que não houve pagamento antecipado dos honorários contratuais. Com a referida declaração, DEFIRO O DESTACAMENTO DOS HONORÁRIOS CONTRATUAIS na requisição de pagamento respectiva. Publique-se. Intimem-se. Ao CJU: Cadastre-se no polo ativo do processo M DE OLIVEIRA, CNPJ 04.549.858/0001-60 como credor dos honorários de sucumbência do cumprimento individual de sentença coletiva. Intime-se a Fazenda Pública. Prazo: 30 dias. Intime-se o patrono do exequente. Prazo: 5 dias.” “Cuida-se de embargos de declaração opostos pela exequente contra a decisão que recebeu o cumprimento de sentença. Requer a aplicação Lei Distrital no 6618/2020, que aumentou o teto da RPV. DECIDO. Não há omissão contradição ou obscuridade na decisão embargada. REJEITO os embargos. Em relação à aplicação da lei distrital indicada, o pedido deve ser indeferido. Explico. A Lei Distrital no 6618/2020 com projeto de autoria do Deputado Distrital Iolando Almeida, alterou o teto das obrigações de pequeno valor de 10 salários mínimos para 20 salários mínimos. Entretanto, verifica-se que tal legislação padece de vício de inconstitucionalidade formal e consequentemente não deve ser aplicada. Entende a jurisprudência nacional que as leis claramente inconstitucionais devem ser afastadas de sua aplicação, porquanto nulas. Tal fato resta retratado, em julgamento histórico do c. Supremo Tribunal Federal (PET 4656 / PB), em que se reconheceu a competência do c. Conselho Nacional de Justiça, para afastar aplicação de ato administrativo ou lei, reputados pelo referido Órgão como inconstitucional. Em seu voto, o ministro Luís Roberto Barroso, afirmou que “quem quer que tenha que aplicar lei, sem ser um órgão subalterno, deve interpretar a Constituição e, se entender que a lei é incompatível com a Constituição, tem que ter o poder de não a aplicar, sob pena de estar violando a Constituição. ” Em verdade, tem-se que a lei inconstitucional não possui força vinculativa, porque é contrária a norma superior, portanto, não produz efeitos desde sua criação. Assim, diante da nulidade que acomete a legislação inconstitucional, esta merece ter afastada sua aplicação. No caso, constata-se que o artigo 61, §1o, II, b, da Constituição da República, expressamente, versa ser privativa do Presidente da República a iniciativa de leis que tratem de diretrizes orçamentárias. Tal dispositivo é reproduzido no artigo 71, §1o, V, da LODF, “§1o Compete privativamente ao Governador do Distrito Federal a iniciativa das leis que disponham sobre: (...) V- plano plurianual, orçamento anual e diretrizes orçamentárias. Logo, constata-se, que a iniciativa em âmbito distrital para tratar de diretrizes orçamentárias, em mesma linha da Constituição Federal, é privativa do Poder Executivo. Não é outro o entendimento partilhado pelo e. TJDFT. Confira-se: [...] Não há, portanto, dúvidas de que a iniciativa legislativa sobre matérias orçamentária recai sobre o Poder Executivo. Destaca-se, por fim, que a lei no 6.618 oriunda-se de Projeto de Lei de iniciativa de Deputado Distrital, o qual foi vetado pelo Governador do Distrito Federal, e posteriormente mantido pela Câmara Legislativa do Distrito Federal, fato que reforça a inconstitucionalidade da legislação ora atacada. Por todo o exposto, a legislação em comento não deve ser aplicada. Mantenham-se as expedições das RPVs ao teto de 10 salários mínimos, conforme Lei Distrital no 3.624, de 18 de julho de 2005. O exequente apresentou a declaração requerida, portanto, devido o destacamento dos honorários contratuais. AO CJU: Dê-se ciência às partes. Prazo 0. Aguarde-se prazo para impugnação conferido ao DF.” A agravante-exequente alega que “não há falar em qualquer inconstitucionalidade formal na norma em foco, pois o tema relativo ao teto das obrigações de pequeno valor devidas pelo ente público distrital não tem natureza orçamentária e nem gera por si só aumento de despesa, tratando-se de norma de índole meramente processual editada pelo Distrito Federal com base na competência prevista no art1. 100, § 3o, da Constituição Federal de 1988, não sendo outro, aliás, o pacífico entendimento do Supremo Tribunal Federal” (id. 34084253, pág. 6). Defende que “possuindo a Lei Distrital n. 6.618/2020 natureza processual, forçoso é reconhecer a plena possibilidade de iniciativa parlamentar na sua proposição, não havendo falar em qualquer vício de iniciativa” (id. 34084253, pág. 8). Argumenta que “a Lei Distrital n. 6.618/2020 não gera, por si só, qualquer aumento da despesa pública” e que “a norma em foco não possui natureza orçamentária, seja porque não integra a Lei Orçamentária Anual, seja porque não se insere no rol das matérias que devem ser tratadas na Lei de Diretrizes Orçamentária e do Plano Plurianual, únicos diplomas que se submetem à iniciativa privativa do Poder Executivo, ex vi do disposto no art. 165, da CRFB/88” (id. 34084253, pág. 9). Acrescenta que não há disposição constitucional expressa atribuindo ao chefe do Poder Executivo a iniciativa privativa dos projetos de lei que disponham sobre o valor das RPVs devidas pelo Estado, “devendo prevalecer o princípio geral da legitimação concorrente para a instauração do processo de formação das espécies legislativas” (id. 34084253, pág. 10), razão pela qual, ao se decidir pela inconstitucionalidade formal da Lei Distrital 6.518/20, houve violação ao princípio da separação de poderes, art. 2o da CF e vários outros dispositivos constitucionais. Pede a antecipação da tutela recursal “para determinar a expedição de requisições de pequeno valor – RPV’s para pagamento dos valores que não ultrapassam o teto de 20 (vinte) salários-mínimos” (id. 34084253, pág. 11). Ao final, requer “o provimento do presente agravo, consolidando-se a liminar, caso deferida, para reformar a decisão agravada em ordem a declarar a constitucionalidade da Lei do DF n. 6.618/2020 e deferir o pedido de expedição da competente RPV segundo o teto de 20 (vinte) salários-mínimos” (id. 34084253, págs. 11/2). É o relatório. Decido. Para concessão da antecipação da tutela recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. A Lei Distrital 6.618/20, que regulamenta o disposto nos §§ 3o e 4o do art. 100 da CF, alterou dispositivo da Lei Distrital 3.624/05, que definia obrigação de pequeno valor para o Distrito Federal. A referida norma passou a considerar de pequeno valor as obrigações a serem pagas pelo Distrito Federal e por suas entidades da Administração indireta, decorrentes de condenação judicial, da qual não penda recurso ou defesa, cujo valor não supere 20 salários mínimos por credor. Conforme registrou a r. decisão agravada, a matéria em discussão no presente recurso já foi analisada e decidida pelo Conselho Especial deste TJDFT, nos acórdãos 935457/8, que julgaram procedentes as ADI’s 2015.00.2.015077-2 e 2015.00.2.014329-8, para declarar a inconstitucionalidade formal, por vício de iniciativa, da Lei Distrital 5.475/15, com a mesma finalidade e procedimento da Lei Distrital 6.618/20, o que evidencia a sua inconstitucionalidade formal. Sobre idêntica controvérsia, destaco recente julgamento deste TJDFT, in verbis: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV). ALTERAÇÃO DO PARÂMETRO QUANTITATIVO (TETO). APLICAÇÃO DA LEI NO TEMPO. LEI DISTRITAL N.o 6.618/2020. IRRETROATIVIDADE. TEMA N.o 792 DO STF. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. VÍCIO INICIATIVA. ART. 949, PARÁGRAFO ÚNICO, CPC. DECISÃO MANTIDA. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que declarou incidentalmente a inconstitucionalidade formal (vício de iniciativa) da Lei Distrital n.o 6.618/2020 e, como consequência, indeferiu o pedido de expedição de RPV no patamar de 20 salários mínimos (limitando o pagamento ao teto de 10 salários mínimos previsto na Lei Distrital n.o 3.624/2005). 2. O Supremo Tribunal Federal, debruçando-se sobre a eficácia temporal de normas que versam sobre alterações dos critérios de submissão de crédito ao sistema de precatórios, firmou a inaplicabilidade da lei nova às situações já constituídas (conforme RE n.o 729.107/DF - Tema n.o 792). 3. Não incide a Lei Distrital n.o 6.618/2020, que aumentou o parâmetro quantitativo para pagamento das Requisições de Pequeno Valor (RPV), quando o crédito foi constituído em momento anterior à sua vigência. 4. Ademais, padece a Lei Distrital n.o 6.618/2020 de inconstitucionalidade formal por vício de iniciativa, visto tratar de matéria envolvendo orçamento público, de competência privativa do Governador do Distrito Federal, nos termos do art. 71, §1o, V, e art. 100, XVI, da LODF. Em situação comparável: ADI n.o 2015.00.2.014329-8 e n.o 2015.00.2.015077-2 julgadas procedente pelo Conselho Especial do TJDFT, declarando a inconstitucionalidade formal da Lei n.o 5.475/2015 por vício de iniciativa (incidência do artigo 949, parágrafo único, do CPC). 5. Recurso conhecido e desprovido.” (0730015-07.2021.8.07.0000, Registro do Acórdão Número: 1390124, Data de Julgamento: 01/12/2021, Órgão Julgador: 2a Turma Cível, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, Publicado no DJE : 15/12/2021, grifo nosso). Além da inconstitucionalidade declarada pelo Juízo a quo, o eg. STF, no julgamento do RE 729.107/DF, sob o rito da repercussão geral (Tema 792), firmou a seguinte tese jurídica: “Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda”. Quanto ao marco temporal para enquadramento do crédito como obrigação de pequeno valor, esclareceu o voto condutor do RE 729.107/DF, da lavra do em. Ministro Marco Aurélio, que deve ser o trânsito em julgado da sentença, com a formação do título executivo judicial, in verbis: “[...] No caso, este logrou situação jurídica constituída antes do advento da lei distrital, a reduzir, de quarenta salários mínimos para dez, o teto para quitação dos débitos de pequeno valor independentemente de precatório. Passou a contar, em patrimônio, com o direito de ver o débito satisfeito sem vinculação ao sistema de precatórios. Esse enfoque revela a lei nova, a um só tempo, como material e processual, norteando a última óptica a execução. A não concluir assim, ter-se-á de desconhecer a definição da execução no tempo, ou seja, a partir do momento em que, no processo de conhecimento, o título executivo judicial alcançou a preclusão maior. Haverá a retroatividade da lei nova, ferindo-se de morte a medula do devido processo legal.” Ainda que a alteração legislativa seja mais benéfica para os credores, ampliando o limite para 20 salários mínimos, não se pode desconsiderar o entendimento firmado pela Suprema Corte no intuito de conferir maior segurança às relações jurídicas, fixando como parâmetro o momento em que houve a constituição definitiva do crédito, ou seja, o trânsito em julgado da sentença condenatória. O título executivo objeto do cumprimento de sentença transitou em julgado em 11/03/2020 (id. 117125994, pág. 66, autos originários), e a Lei Distrital 6.618/20, que alterou o teto das obrigações de pequeno valor de 10 salários mínimos para 20 salários mínimos, entrou em vigor em 19/06/2020, portanto, é inaplicável ao processo em exame. Nesses termos, observada a tese jurídica firmada pelo eg. STF em sede de repercussão geral, é inaplicável o disposto na Lei Distrital 6.618/20 à demanda, o que enseja a manutenção da incidência da Lei Distrital 3.624/05, que definiu, em seu art. 1o, caput, o valor máximo das obrigações de pequeno valor a serem pagas pelo Distrito Federal e pela sua Administração direta e indireta em 10 salários mínimos. Sobre o tema, transcrevo jurisprudência: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV). ALTERAÇÃO DO PARÂMETRO QUANTITATIVO (TETO). APLICAÇÃO DA LEI NO TEMPO. LEI DISTRITAL N.o 6.618/2020. IRRETROATIVIDADE. TEMA N.o 792 DO STF. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. VÍCIO INICIATIVA. ART. 949, PARÁGRAFO ÚNICO, CPC. DECISÃO MANTIDA. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que declarou incidentalmente a inconstitucionalidade formal (vício de iniciativa) da Lei Distrital n.o 6.618/2020 e, como consequência, indeferiu o pedido de expedição de RPV no patamar de 20 salários mínimos (limitando o pagamento ao teto de 10 salários mínimos previsto na Lei Distrital n.o 3.624/2005). 2. O Supremo Tribunal Federal, debruçando-se sobre a eficácia temporal de normas que versam sobre alterações dos critérios de submissão de crédito ao sistema de precatórios, firmou a inaplicabilidade da lei nova às situações já constituídas (conforme RE n.o 729.107/DF - Tema n.o 792). 3. Não incide a Lei Distrital n.o 6.618/2020, que aumentou o parâmetro quantitativo para pagamento das Requisições de Pequeno Valor (RPV), quando o crédito foi constituído em momento anterior à sua vigência. 4. Ademais, padece a Lei Distrital n.o 6.618/2020 de inconstitucionalidade formal por vício de iniciativa, visto tratar de matéria envolvendo orçamento público, de competência privativa do Governador do Distrito Federal, nos termos do art. 71, §1o, V, e art. 100, XVI, da LODF. Em situação comparável: ADI n.o 2015.00.2.014329-8 e n.o 2015.00.2.015077-2 julgadas procedente pelo Conselho Especial do TJDFT, declarando a inconstitucionalidade formal da Lei n.o 5.475/2015 por vício de iniciativa (incidência do artigo 949, parágrafo único, do CPC). 5. Recurso conhecido e desprovido. “ (Acórdão 1390124, 07300150720218070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 1/12/2021, publicado no DJE: 15/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “CONSTITUCIONAL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LEI DISTRITAL 6.618/2020. INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI ANTERIOR 5.475/2015. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. MAJORAÇÃO. 20 SALÁRIOS MÍNIMOS. NÃO INCIDÊNCIA DA LEI NOVA. TEMA 792. REPERCUSSÃO GERAL. 1. Destaca-se que a Lei Distrital anterior no 5.475/2015, que também tratava de matéria semelhante, elevando para 40 (quarenta) salários mínimos o valor máximo das obrigações de pequeno valor, foi declarada inconstitucional por vício de iniciativa, diante da usurpação da competência privativa do Governador do Distrito Federal (ADI 14.329-8/2015 e ADI 15077-2/2015). 2. Conforme orientação da Suprema Corte, firmada em repercussão geral no RE 729.107/DF, tema 792, a expedição de requisição de pequeno valor deve observar o teto previsto na lei vigente à época do trânsito em julgado da sentença. 3. A tese estabelecida pelo Supremo Tribunal Federal aplica-se indistintamente para situações de redução ou aumento do teto para expedição de requisições de pequeno valor. 4. No caso, a Lei Distrital n. 6.618/2020 é inaplicável, uma vez que o trânsito em julgado da sentença executada é anterior à edição da nova lei. 5. Agravo de instrumento desprovido.” (Acórdão 1367787, 07163598020218070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 25/8/2021, publicado no DJE: 14/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. DECISÃO DE JUIZ DA COORPRE. POSSIBILIDADE DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO. PORTARIA CONJUNTA No 048/2006 DESTE TJDFT. PRELIMINAR REJEITADA. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. AUMENTO DO LIMITE PELA LEI DISTRITAL No 6.618/2020. INAPLICABILIDADE. CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO POR SENTENÇA JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO ANTES DA VIGÊNCIA DA NOVA NORMA (TEMA 792/STF). [...] 2. Consoante entendimento sedimentado pelo STF, no RE no 729.107/DF (Tema 792), com repercussão geral reconhecida, ‘lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda’. 2.1. Tal entendimento não se presta apenas a subsidiar eventual decisão quando observada redução do teto para pagamento de RPV, como também sua majoração, diante da natureza mista da lei que trata da matéria, uma vez que estabelece limite para direito substancial do credor (natureza material). Por consectário, a nova lei que trata sobre o referido limite não pode retroagir para atingir situações jurídicas constituídas antes de sua entrada em vigor. Nessa senda, deve-se contemplar a data em que constituído o crédito. 2.2. No particular, ao tempo da constituição do título judicial, estava em vigor a redação original da Lei Distrital no 3.624/2005, que estabelecia o teto de 10 (dez) salários mínimos para a expedição de RPVs. 2.3. Embora a alteração legislativa trazida pela Lei no 6.618/20 seja mais benéfica para os credores, porquanto amplia o limite para 20 (vinte) salários mínimos, há de se observar o entendimento firmado pelo STF no RE no 729.107/DF (Tema 792), em obediência a diversas fontes jurídicas que tratam da matéria, com obséquio especial ao princípio da segurança jurídica (CF, art. 5o, XXXVI). 3. Agravo de instrumento provido.” (Acórdão 1351225, 07097438920218070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 23/6/2021, publicado no DJE: 7/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada., grifos nossos). Dessa forma, não está comprovada a probabilidade do direito. Além disso, há risco de irreversibilidade da medida, portanto, vedada a sua concessão, liminarmente, nos termos do § 3o do art. 300 do CPC. Isso posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Ao agravado-executado para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. Brasília - DF, 4 de abril de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora